Tribunal: STF
Processo: ARE 1285508
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO GENÉRICO. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MAJORANTE DO ART. 12, INCISO I, DA LEI 8.137/90. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. VALOR VULTOSO. CONTINUIDADE DELITIVA. MULTA. EXCLUSÃO. BTN. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO ÍNDICE. CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO NA DIVIDA ATIVA. BIS IN IDEM.
    Fartamente comprovadas a materialidade, a autoria e a dinâmica delitiva, em conformidade com a prova documental e com os testemunhos colhidos na fase de inquérito e em juízo, impende prestigiar a denúncia nos termos em que formulada.
    A jurisprudência do Superior Tribunal considera suficiente, para a tipificação do delito descrito no art. 10 da Lei n. 8.137/1990 - crime contra a ordem tributária - a presença do dolo genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos cofres públicos (Súmula 83/STJ).
    Cuidando-se de continuidade delitiva, praticados mais de 07 (sete) delitos de idêntica natureza pela apelante, correta a fração de aumento selecionada - 2/3 (dois terços), nos moldes do entendimento firmado por este Tribunal.
    Caracteriza a continuidade delitiva a reiteração de atos praticados, ininterruptamente, em idêntico contexto e maneira de execução.
    O grave dano à coletividade é algo evidenciado objetivamente a partir do montante suprimido pela recorrente, na medida em que não há como provar danos concretos advindos da sua conduta. A redução de ICMS devido ao Distrito Federal no valor principal de R$1.799.364,64 (um milhão, setecentos e noventa e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) justifica a incidência da majorante de grave dano à coletividade.
    A definição do grave dano à sociedade está relacionada ao valor original do débito, sem considerar neste cálculo os juros e multas porventura aplicados.
    O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a quantia a ser considerada como vultosa, a ponto de atrair a incidência da majorante do art. 12, inciso I, da Lei 8137/90, é aquela que ultrapassa 01 milhão de reais, a depender do caso concreto.
    Os delitos contra a ordem tributária ocorreram após a vigência da Lei n° 8.177/91, que extinguiu o BTN como indexador para a pena de multa. Necessária a exclusão da pena de multa, já que impossível sua substituição por outro índice, não previsto em lei, sob pena de ferir o princípio da taxatividade da norma penal.
    O dever de indenizar mediante o estabelecimento de valor mínimo demanda pedido expresso da acusação nesse sentido em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, mostra-se inócuo já que o débito tributário foi aferido e inscrito na divida ativa, devendo ser executado com juros de mora, multas e correção monetária que, naturalmente, reparam o erário. Execução com todos acessórios mais indenização configurariam bis in idem.
    Apelação da Defesa parcialmente provida e do Ministério Público desprovida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente